Tribunal: TJDFT
Processo: 0728861-08.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485 IV DO CPC. VEICULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. ANTIGO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO OBJETO DA ALIENAÇÃO.
1. O Juízo de origem extinguiu a relação jurídica processual, com fundamento no inciso I do artigo 485 do Código de Processo Civil.
2. Há elementos que evidenciam que as partes firmaram contrato de alienação fiduciária, como a Cédula de Crédito Bancário e consulta ao Sistema Nacional de Gravame – SNG, que apontam o agente financeiro e o veículo gravado, o qual coincide com o bem objeto do pedido de busca e apreensão.
3. O fato de o veículo dado em garantia fiduciária estar registrado no DETRAN em nome de terceiro estranho a lide não implica, de forma automática, o indeferimento da petição inicial, devendo ser tornada sem efeito a sentença de extinção e determinado o prosseguimento da ação no Juízo de origem.
4. Deu-se provimento ao recurso.